Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO DIVERGENTE DO NÚMERO DO CONTRATO. EMENDA NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto Lei n. 911/69, art. 3o, §5o, dispõe que a apelação interposta contra a sentença que julga ação de busca e apreensão será recebida apenas no efeito devolutivo. No caso, não se vislumbra a probabilidade do direito, tampouco risco de dano à esfera jurídica do banco, motivo pelo qual mostram-se ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.
2. Embora a mora decorrente do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas por meio de alienação fiduciária, decorra do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re), a busca e apreensão do bem alienado somente é possível mediante a comprovação da notificação da mora do devedor.
3. Nos termos do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação prévia do devedor poderá ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título.
4. A notificação extrajudicial enviada para comprovação de mora deve conter o número correto da obrigação a que se refere. E no caso, a notificação enviada não guarda qualquer relação com a cédula de crédito supostamente inadimplida. Para a sua validade, a notificação, necessariamente, deve identificar o contrato gerador da dívida sem quaisquer ambiguidades.
5. Cabe à parte autora instruir a petição inicial com a prévia notificação da parte devedora e, não tendo o apelante atendido ao comando judicial de emenda à inicial, por três vezes, deixando de apresentar o referido comprovante, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, conforme art. 321, parágrafo único, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.